Tribunal: TJDFT
Processo: 0719247-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0719247-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVALDO GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DESTAQUE PROMOCAO DE VENDAS LTDA, FOCCUS PROMOTORAA DE NEGOCIOS LTDA DECISÃO Homologo a desistência do recurso (ID 36364887), nos termos do artigo 998 do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se com as devidas cautelas. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de agosto de 2022